Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707460-25.2023.8.07.0000 PACIENTE: FILLIPE VIANA DE SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de FILLIPE VIANA DE SOUSA, em que se aponta como coatora a ilustre autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a qual concedeu liberdade provisória ao paciente mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em face da suposta prática do crime previsto no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003 (processo n. 0708707-38.2023.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Defensoria Pública) alegou, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 28-fevereiro-2023 e não possui condições financeiras de prestar a fiança arbitrada pela autoridade judiciária da custódia na audiência realizada no dia 02-março-2023, razão pela qual até a presente data se encontra preso, mesmo não tendo havido a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Ponderou que a prisão é ilegal e deve ser imediatamente relaxada. Ressaltou que quando o juiz arbitra fiança ou mantêm a decisão da autoridade policial, a sua decisão tem a natureza de concessão de liberdade provisória, pois a natureza jurídica da fiança é de MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, sendo um contrassenso que a pessoa não seja imediatamente solta. Afirmou que em caso de concessão de fiança, pela sistemática atual do Código de Processo Penal, o custodiado deve ser imediatamente solto, fixando-se um prazo máximo para o recolhimento da fiança, por se tratar de medida cautelar autônoma. E, somente nos casos em que a fiança fixada não for paga, devem os autos ser conclusos para que o juiz altere a medida cautelar e, em último caso, decrete a prisão preventiva nos termos do artigo 312, parágrafo único, do CPP. Asseverou que a manutenção da pessoa presa até o pagamento da fiança viola os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Isso porque o preso está impossibilitado de pagar a fiança por conta própria. Ele dependerá de seus familiares ou amigos que, aliás, sequer são intimados acerca do arbitramento da fiança. Asseverou que em casos tais o custodiado a quem foi arbitrada fiança normalmente permanece preso sem título, uma vez que a decisão judicial que concede a liberdade provisória com fiança é fundamentada no sentido de não estarem presentes os requisitos da prisão e, mesmo assim, permanece preso pelo simples fato de ser pobre. Ou seja, trata-se de prisão cautelar atípica, desprovida de mandado judicial e, portanto, ilegal. Aduziu que, acaso não se entenda pela ilegalidade da prisão, deve ser reconhecida a hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da quantia fixada a título de fiança, sobretudo quando o delito a ele imputado é delito sem violência ou grave ameaça à pessoa. Requereu, liminarmente e no mérito, que seja assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, independentemente do pagamento de fiança. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia, em 2-março-2023, após requerimento do Ministério Público, concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, impôs as seguintes medidas cautelares cumuladas com a fiança: comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. Justificou que a fiança seria adequada ao caso, como forma a garantir efetiva vinculação do autuado ao processo, mormente ao se considerar a natureza do delito (a demonstrar que o autuado não ostenta hipossuficiência absoluta a impossibilitar o pagamento da fiança), sendo razoável sua fixação no valor de R$500,00. Confira-se (ID 44196099, pp. 38-40): Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 177/2023-05a DP, Ocorrência Policial n.o 2044/2023-05a DP, processo no 0708707-38.2023.8.07.0001, 1a Vara Criminal de Brasília/DF, lavrado em desfavor de FILLIPE VIANA DE SOUSA (filho(a) de Manoel Viana de Oliveira e de Ana Paula Gonçalves de Sousa, nascido em 09/12/2002), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em que pese a gravidade do fato, tem-se que o autuado é primário, mostrando-se razoável a concessão da liberdade, em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo, mormente ao se considerar a natureza do delito (a demonstrar que o autuado não ostenta hipossuficiência absoluta a impossibilitar o pagamento da fiança), sendo razoável sua fixação no valor de R$500,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a FILLIPE VIANA DE SOUSA (filho(a) de Manoel Viana de Oliveira e de Ana Paula Gonçalves de Sousa, nascido em 09/12/2002). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – Pagamento de fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais). CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO(A). Fica o autuado ciente do horário de funcionamento do(a) 1a Vara Criminal de Brasília/DF - (12h às 19h) e dos telefones: 61-31037159, 61-31036728, 61-31036688, 61-31037356. O autuado deverá informar/atualizar o endereço onde poderá ser localizado pelos contatos acima. (Grifo nosso) Pois bem. No caso dos autos não estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, previstas nos incisos I, II e III do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime de porte ilegal de arma de fogo não é superior a quatro anos, não se trata de agente reincidente e o caso não envolveu descumprimento de medidas protetivas. Também não há indícios concretos de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ainda, não se trata de crime cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa. Não satisfeitos os requisitos para conversão da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia realizada em 2-março-2023 concedeu-se ao paciente a liberdade provisória, com fiança, mediante o recolhimento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que até o momento (dia 6-março-2023) ainda não foi recolhido. Assim, tem-se que o paciente só se encontra preso devido ao não recolhimento da fiança arbitrada. Diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão que vinculam o paciente ao processo, não soa razoável a manutenção da sua prisão cautelar somente em razão de não ter condições de pagar a fiança arbitrada, razão pela qual afasto a necessidade do recolhimento da fiança para a sua soltura. Consigne-se que o afastamento da fiança não afeta as demais medidas cautelares que foram impostas. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo n. 0708707-38.2023.8.07.0001, da 1a Vara Criminal de Brasília), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Oficie-se. 3. Dispenso informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator